Tribunal: TJMT
Processo: 0015449-19.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No. 0015449-19.2013.8.11.0015
APELANTE: JUDITE CARDOSO DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE SINOP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUDITE CARDOSO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante.
Em suas razões recursais, a apelante argumenta que a decisão deve ser cassada, em razão da não comprovação da capacidade postulatória do Assistente Jurídico subscritor da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 2.o do artigo 76 do Código de Processo Civil e na ADI n. 1013810-52.2017.8.11.0000.
Sustenta a existência da coisa julgada material, pois “a decisão objurgada revisitou o mérito da causa, já transitado em julgado na fase de cumprimento de sentença, outorgando nova interpretação judicial ao direito vindicado, violando o princípio comezinho da segurança jurídica”.
Assevera que o magistrado não atentou para o fato de que a Apelada não apresentou o memorial de cálculo e/ou indicou o valor que entende devido quando da impugnação ao cumprimento de sentença, assim, seuquer deveria ter sido conhecida a impugnação.
Forte nesses fundamentos, requer seja acolhida da pretensão recursal com a reforma/cassação da decisão de piso.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 112695994).
A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id. 113802973).
É o relatório.
Decido.
O presente apelo comporta julgamento monocrático.
Conforme relatado, a apelante argumenta que a decisão deve ser cassada, em razão da não comprovação da capacidade postulatória do Assistente Jurídico subscritor da impugnação ao cumprimento de sentença
É cediço que o artigo 75, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração em razão de a representação decorrer da própria lei:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
No entanto, no caso de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, imperiosa se faz a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, porquanto o mandato não resulta de imposição legal.
Assim, verifica-se que portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop, se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração outorgando-lhe poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu in casu.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandado não resulta de imposição legal.
(AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgando em 31/8/2010, Publicado no DJE 20/9/2010).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA - APELAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – (...).
1. Tratando o recurso da parte Autora exclusivamente sobre a verba honorária arbitrada pela sentença, impõe-se o recolhimento do preparo pelo causídico, ou a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade processual, consoante a exegese do art. 99, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o que não se evidência dos autos. Recurso não conhecido.
2. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.
(...)
(N.U 0010159-38.2004.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)
Segue alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 7/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder a regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016)
Sendo assim, a excesso de impugnação interposta pelo Apelado não deveria ter sido conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.
Dessa forma, razão assiste o recorrente em sua insurgência e em sua pretensão de ver anulada a sentença, já que em sintonia com o texto processual legal e com a orientação jurisprudencial.
Com essas considerações, acolho a preliminar arguida pela recorrente, anulando a sentença prolatada pelo juízo a quo.
Desse modo, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Egrégia Corte de Justiça, impõe-se o provimento parcial monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento parcial ao recurso para anular a sentença e determinar que os autos retornassem ao Juízo da primeira instância, a fim de proceder à intimação do Município de Sinop, para determinar que este regularize a representação processual.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado